Tribunal: TJES
Processo: 5000935-42.2024.8.08.0057
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-10-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000935-42.2024.8.08.0057
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. e outros
RECORRIDO: ADEMAR JOSE CABRAL e outros
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº: 5000935-42.2024.8.08.0057

RECORRENTES: ADEMAR JOSE CABRAL; BANCO SANTANDER

RECORRIDOS: ADEMAR JOSE CABRAL; BANCO SANTANDER

RELATOR: JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

RELATÓRIO

Dispensado, nos termos do art. 38 e 46 da Lei n. 9.099/95 e enunciado n. 92 do FONAJE.

PROJETO DE VOTO

Têm-se recursos movidos contra sentença de id 14494336.

O recurso apresentado pelo Banco Requerido no id 14494337 é tempestivo e acompanhado de preparo.

Tempestivo também é o recurso do Requerente no id 14494340 e a parte postula pela gratuidade de justiça. Não havendo elementos nos autos capazes de afastar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, defiro o benefício na forma do art. 98 e seguintes do CPC.

Presentes os pressupostos de admissibilidade. Recebo os recursos interpostos.

Em apertada síntese, trata-se de ação na qual o autor alega que pretendeu contratar empréstimo consignado, mas foi-lhe imputada contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC). Postulou pela nulidade da contratação, restituição de valores e condenação do demandado ao pagamento de indenização por danos morais.

O Juízo de origem
julgou a ação procedente em parte
, tendo proferido o seguinte dispositivo:

Ante o exposto, julgam-se PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos, resolvendo-se o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC, para o fim de: a) DECLARAR a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignados, declarando-se quitado os empréstimos, devendo a ré baixar os contratos, se abster de cobrar e/ou negativar e liberar a margem consignável do autor, em até 15 dias úteis, sob pena de multa de R$ 200,00 (duzentos reais) por desconto indevido ou dia de negativação, até o limite de R$ 5.000,00 (quinhentos reais), sem prejuízo de conversão da obrigação em perdas e danos. b) CONDENAR a ré a pagar ao autor a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, valor que deverá ser acrescido de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do arbitramento, permitida a compensação nos limites da condenação com a quantia de R$ 604,20 (seiscentos e quatro reais e vinte centavos). Registra-se que caso tenham ocorrido descontos realizados após os meses já contabilizados pela sentença (Julho de 2024), deverão ser restituídos pela requerida, mediante comprovação dos descontos nos autos pela parte autora e estes valores deverão ser acrescidos de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir da data do pagamento de cada desconto (art. 323, CPC);

Irresignadas,
ambas as partes interpuseram Recursos
.

O banco Recorrente move o Recurso de id 14494337, no qual defende a regularidade e legalidade da contratação, ausência de responsabilidade civil e inexistência de dever de indenizar. O Requerente/Recorrido não apresentou contrarrazões.

A parte Requerente, por sua vez, apresentou recurso no id 14494340 pretendendo a reforma da sentença tão somente para ser determinada a restituição em dobro dos valores. Contrarrazões no id 14494345.

Eis a síntese da relação processual. DECIDO.

Após compulsar os autos, percebo que
a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, inclusive no que se refere às questões preliminares e prejudiciais
. O que faço na forma do art. 46 da Lei n. 9.099 e, também, observando o enunciado n. 11 das Turmas Recursais do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, o qual dispõe que: “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”. Nesse mesmo sentido:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI No. 9.099/95.
SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE
. Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos
. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei no. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração No 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011).

Quanto ao mérito
, a sentença vergastada não se baseia na inexistência ou ilegalidade do contrato somente abstratamente. Na verdade,
o que se tem é uma falha no dever de prestar informações claras e precisas ao consumidor
, que o leva a contratar avença diversa da pretendida e, frequentemente, extremamente desvantajosa. Está suficientemente claro na sentença que este é o caso dos autos. Veja-se o seguinte trecho do julgamento:

“
Nesse sentido, ressalta-se que a causa de pedir se assenta em existência de vício de consentimento, eis que a parte autora alega ter avençado contrato de empréstimo consignado e não foi cientificada de forma clara e objetiva de que na verdade a requerida realizou a concessão de crédito vinculando-a a cartão de crédito consignado não solicitado, isto é, forma diversa da que lhe fora proposta e da que acreditou ter contratado. Embora a ré sustente que o contrato é exatamente aquele impugnado e que a autora teria assinado termo de adesão com autorização para Reserva de Margem Consignável (RMC), isto é, desconto do valor mínimo em folha de pagamento, tendo, posteriormente, “realizado saque” da quantia que fora creditada em conta, não se pode impor a parte autora o ônus de provar que não utilizou o cartão, portanto, caberia à requerida juntar aos autos comprovação de que o contrato de cartão de crédito consignado existiu com consentimento da parte autora, com a juntada das faturas que comprovem o desbloqueio e uso do cartão, o que não fez”
.

A abusividade nessa modalidade de contratação (cartão de crédito com RMC) é um fato notório que tem sido amplamente analisado pelo Tribunal de Justiça deste Estado e por suas turmas recursais. Nesse panorama, não verifico nenhuma necessidade de retoque ou modificação na sentença recorrida. De fato, a jurisprudência pátria tem firmado entendimento de que, verificando falha no dever de informações que levam o consumidor a contratar serviço diverso do pretendido, é possível a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em contrato de empréstimo consignado. Veja-se o seguinte julgado:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. NÃO UTILIZAÇÃO PARA FINALIDADE TÍPICA.
DESNATURAÇÃO DO CONTRATO. CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO TRADICIONAL
. DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME [...] DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso provido. Tese de julgamento: 1.
A ausência de utilização do cartão de crédito consignado para finalidades típicas e a falta de entrega do cartão físico caracterizam desvirtuamento contratual, autorizando sua conversão em empréstimo consignado tradicional
. 2. A prática abusiva na contratação de produtos financeiros pode ensejar danos morais, desde que evidenciada a violação à dignidade do consumidor. Dispositivos relevantes citados: CDC, arts . 6º, III, e 51, IV; CPC, art. 85. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50040545220248080011, Relator.: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, 1ª Câmara Cível)
[grifei].

Quanto aos valores fixados a título de indenização, percebo que também não há desacerto na sentença vergastada.

Em que pese o STJ tenha firmado entendimento de que, para a restituição em dobro, basta a violação da boa-fé objetiva (EAREsp 676.608), verifica-se nos autos que os descontos combatidos foram decorrentes de contrato reconhecidamente existente, embora diverso do pretendido pelo requerente. Assim, não verifico má-fé ou ausência de boa-fé objetiva quando a parte (Requerido) age acreditando estar no exercício de direito. Por esse motivo, coaduno do entendimento de que a restituição deve ser de forma simples.

Já o valor da indenização pelos danos morais (R$ 5.000,00) mostra-se razoável à luz da prática verificada nesta jurisdição, atendendo aos fins punitivo e pedagógico do instituto, não sendo valor insignificante e nem exagerado a ponto de gerar enriquecimento sem causa.

Nesse panorama, decidiu acertadamente o Juízo sentenciante e não há retoques a serem feitos na sentença combatida.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO A AMBOS OS RECURSOS
, mantendo inalterada a sentença.

Na forma do art. 55 da Lei n. 9.099/95 e art. 85, §2º, do CPC, condeno as partes ao pagamento de custas judiciais e honorários, os quais fixo em 15% sobre o valor da condenação. Suspensa a exigibilidade em relação ao Requerente, por força do §3º do art. 98 do CPC.

Submeto à apreciação do MM. Juiz de Direito para homologação, conforme art. 40 da Lei n. 9.099/95 e resolução n. 012/2020 do E. TJES.

CLEILTON PAZINI SANTANA

Juiz Leigo

*****

VOTO

HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)